Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706149-49.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO AGRAVADO: ALINE SA TELES DAVILA, MARCELO BORGES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Marco Tulio Ribeiro Pacheco (ID 48086323) contra o acórdão de ID 47201306 (n. 1705373), proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora agravante contra decisão desta Presidência. A aludida decisão, proferida no ID 43754242, indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando as teses firmadas pela Excelsa Corte nos Temas ns. 800, 660 e 339 em sistemática de repercussão geral. Por oportuno, colaciona-se a seguir a ementa correspondente ao acórdão n. 1705373, ora recorrido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. TEMAS N. 800, 660 E 339/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto por Marco Tulio Ribeiro Pacheco contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, sobre o Tema n. 800/STF, teria cumprido os requisitos de demonstração específica e objetiva do prequestionamento, e de fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos para reverter a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados Especiais. Aduz inaplicabilidade dos Temas ns. 339 e 660/STF sob a alegação de não terem sido enfrentados todos os argumentos colacionados nas razões recursais e pelo fato de se tratar de suposta violação direta e incontroversa ao texto constitucional. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 46004785. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência. VI. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Ademais, não há falar que a presunção de inexistência de repercussão geral restou afastada. Verifica-se que foi confirmada a sentença que condenou o ora agravante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, aos autores/agravados, por entender que o acervo probatório dos autos demonstrou que o ora agravante praticou "atos que extrapolam os limites de educação e de privacidade". Salientou-se que subir no "muro para proferir xingamentos de baixo calão como os que constam nos autos, é conduta totalmente reprovável" e que se trata de violação aos direitos da personalidade dos autores. Registrou-se que "as ameaças e os insultos foram proferidos pelo requerido na presença dos filhos dos requerentes e em altura exacerbada, tanto que os vizinhos escutaram". VII. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do Código Civil. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário. VIII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos. IX. Confira-se a ementa do representativo: "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral" (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013). X. Por fim, no que toca ao art. 93, inciso IX, da CF, a Excelsa Corte fixou a tese de o aludido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões suscitadas, como pretende a parte recorrente. XI. Assim, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1705373, 07061494920218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante as alegações do recorrente, o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, de acordo com o art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível o referido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Assim, não se mostra adequada a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra acórdão de Tribunal recorrido que deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE MESMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO, EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE SUPREMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra acórdão de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes. (Rcl 29389 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020) Merece transcrição trecho do voto proferido pelo Min. Relator Celso de Mello na citada reclamação, visto que elucida a questão e traduz o posicionamento do Pretório Excelso, in verbis: (...) Com o advento do novo estatuto processual civil, vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, positivou-se, formalmente, em seu texto (art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei no 13.256/2016), a orientação jurisprudencial já consagrada por esta Suprema Corte (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) no sentido da inadmissibilidade do ARE (hoje previsto e disciplinado no art. 994, VIII, c/c o art. 1.042, “caput”, do CPC) interposto contra decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte, como sucede no caso ora em exame, sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada. Eis o teor da nova regra legal em questão: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei) Assinale-se, no ponto, que o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2o, na redação dada pela Lei no 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, I). Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo. Cabe advertir, no entanto, que não se mostra viável interpor agravo em recurso extraordinário (ARE) contra acórdão de Tribunal recorrido que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. (...) De todo inadmissível, portanto, no contexto ora em exame, o recurso interposto pelo ora agravante no caso em referência (ARE), por tratar-se, conforme anteriormente assinalado, de modalidade recursal inadequada. Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.516/1.518, item n. 6.1.1, 19a ed., 2016, Atlas; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Novo Código de Processo Civil Comentado – Artigo por Artigo”, p. 1.745, item n. 7, 2016, JusPODIVM, v.g.), valendo referir, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48a ed., 2016, Forense): “Com base na sistemática que a Lei no 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime : (a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo; (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (...). ” (grifei) Impende acentuar, por oportuno, que essa mesma diretriz, fundada na nova legislação processual civil (CPC, art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei no 13.256/2016), permite reconhecer a inocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em situações em que o órgão judicial reclamado nega trânsito a agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto contra decisão que se limita – reconhecida, ou não, a transcendência da controvérsia constitucional – a fazer incidir, no caso concreto, a sistemática da repercussão geral. (...) (grifamos) Nessa seara, o enunciado sumular n. 322/STF estabelece que “não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”. Portanto, evidenciada a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, o presente agravo não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 48086323. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal